Tribunal: TJDFT
Processo: 0750264-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PERCENTUAL PARA CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE PENA. PRECLUSÃO. PRAZO RECURSAL DE CINCO DIAS. SÚMULA 700/STF. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, ao reconhecer a reincidência específica do apenado em crimes equiparados a hediondos, atualizou o Relatório da Situação Processual Executória para aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) de cumprimento de pena para crimes hediondos praticados após 23/01/2020 e a fração de 3/5 (três quintos) para crimes hediondos praticados entre 28/03/2007 e 23/01/2020. A Defesa busca a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) em ambas as condenações por tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em execução foi interposto tempestivamente diante da existência de decisão anterior, que fixou os percentuais de progressão e que não foi impugnada no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo em execução penal é de cinco dias, conforme Súmula 700 do STF, e conta-se da ciência da decisão que efetivamente fixou os percentuais de progressão.
4. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, de modo que manifestações posteriores da Defesa não reabrem a possibilidade de recorrer.
5. A decisão mais recente, contra a qual o agravante se insurge, apenas reafirma a preclusão consumada, sem reabrir prazo, pois não altera o mérito previamente decidido quanto aos percentuais de progressão.
6. A interposição do recurso ocorreu cerca de oito meses após a publicação da decisão agravada, configurando intempestividade manifesta, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.